Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-09.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012054-09.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR DONATTO JUNIOR - CPF: 016.784.071-19 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012054-09.2022.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:
MOACIR DONATTO JUNIOR

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e
do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor do
restritivo
(R$2.781
,17
), a
indenização

f
ixada
na sentença

em

R$
3
.000,00

deve ser majorada para
R$8.000,00
, quantia

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MOACIR DONATTO JUNIOR
ajui
zou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença
de Embargos de
Declaração

proferida
no ID 174747654/PJe2.
Concluiu
que
e
de
fato

assiste

razão

ao

embargante
,
isto

porque
a
requerida

juntou

documentos
que
comprovam

não
se
tratar
do
autor
,
mas
sim de um
terceiro

fraudador
.
Conheceu
dos Embargos de
declaração

manejados
a
fim
de
sanar

a

omissão

apontada
e
julgar

procedente
a
ação
,
declaro

a

inexistência
do
débito

discut
ido

nos
autos, e
condeno
a
requerida

ao

pagamento
de
indenização
no valor de R$3.000
,00
(
três
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
juros
de mora de 1 %
ao

mês
, a
contar
do
evento

danoso
, e
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
arbitramento

A
parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174747655/PJe2.
Alegou que em a observância da teoria do desestímulo
, o valor
não

deve

servir
para
enriquecer

ilicitamente
, mas
há
de
ser

suficientemente

elevado
para
desencorajar

novas

agressões
à
honra

al
heia
epara que a
reparação

venha
a
atingir

seus
fins.
Requereu

a
o
provimento
do
recurso
para que
o valor arbitrado a título de danos morais seja

majorado.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 174747660/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
restrit
ivo
de
crédito

(
R$2.781
,17
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$8.000,00.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
para R$8.000
,00

(oito
mil)
reais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023